Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704386-44.2020.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANO PEREIRA MAGALHAES APELADO: WAGNA APARECIDA MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por JULIANO PEREIRA MAGALHÃES contra a sentença que, na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face de WAGNA APARECIDA MARTINS, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Decido. Neste juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos não demonstram a situação de hipossuficiência econômica alegada pelo Apelante, até mesmo porque recolheu as custas iniciais do processo (ID 20171897), conduta incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Ademais, instado a comprovar a atual debilidade financeira, o Apelante quedou-se inerte (ID 21424538). Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator